Tribunal: TJMT
Processo: 0010907-66.2012.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VANDREA MARIA GARRIDO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 63152/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS —— NÃO CONFIGURADOS — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.
Embora ao Município se aplique a responsabilidade objetiva pelos danos que causar a terceiros, o mesmo não acontece quanto à responsabilidade de seus agentes, para os quais é imprescindível a prova do dolo ou da culpa, conforme se infere do art. 37, § 6º, da Constituição Federal: "§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Caberia à Apelante provar que o servidor conduziu o veículo de forma negligente, e não o fez.
Os pressupostos que autorizem a imputação da conduta culposa ao condutor do veículo não encontram amparo nos autos, eis que inexistem evidências consistentes de que tenha havido ato omissivo ou comissivo do motorista a desencadear o evento danoso, conforme se infere do conjunto probatório.
O ônus da prova, nesse caso, recai sobre quem alega, pois, apesar de se saber que em estradas sem pavimentação na zona rural deve se ter um cuidado diferenciado na condução, não se pode imputar culpa ao servidor que conduzia o veículo, pois não há prova nesse sentido. É imperioso destacar que a culpa não admite presunção.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
O dano material não se presume.

APELANTE(S):
VANDREA MARIA GARRIDO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vandreia Maria Garrido, contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Transito cumulado com Danos Materiais e Morais n° 10907-66.2012.811.0055, proposta em desfavor do Município de Tangará da Serra, julgou improcedentes os pedidos iniciais declarando extinto o processo com resolução de mérito.
A Apelante alega preliminarmente que a sentença ora atacada incorreu em cerceamento de defesa, eis que negou o perene direito de fazer prova de suas alegações, promovendo o julgamento antecipado da lide, ferindo neste ponto o princípio constitucional da ampla defesa.
Assevera que o município é o proprietário do veículo envolvido no acidente, não havendo o que se falar em responsabilidade subjetiva.
Aduz que no caso em discussão a responsabilidade do Apelado é objetiva, pois o acidente envolveu veículo de propriedade do município, conduzido por seu preposto, onde a vítima apesar de contratada pela Secretaria Social estava no veículo e sofreu lesões.
Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pelo acolhimento da preliminar com o escopo de determinar o regular processamento do feito, permitindo a formação do conjunto probatório, e caso não seja esse o entendimento desse Egrégio Tribunal, requer a apreciação e nova decisão dando provimento ao presente recurso condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, honorários advocatícios e custas processuais nos termos elencados na inicial (fls. 148/156).
O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões, alegando que a ação trata de indenização por acidente de transito ocorrido em 31 de janeiro de 2011, e que os fatos foram apurados em sindicância investigatória por meio do Processo Administrativo n° 001/2011, do qual a Apelante não fez parte por não ser sindicada, uma vez que não houve a constatação da autoria e materialidade da ocorrência.
Assim, requer que o presente Recurso de Apelação seja desprovido, mantendo-se assim a decisão de 1° Grau que indeferiu os pedidos constantes na inicial (fls. 157/162).
Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vandreia Maria Garrido, contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Transito cumulado com Danos Materiais e Morais n° 10907-66.2012.811.0055, proposta em desfavor do Município de Tangará da Serra, julgou improcedentes os pedidos iniciais declarando extinto o processo com resolução de mérito.
A Apelante pretende a reforma da sentença para condenar o Município de Tangará da Serra ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e indenização por danos materiais na forma de pensão mensal no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Pois bem.Destaca-se da sentença que julgou improcedente o pedido inicial os seguintes fragmentos:
(...)
Pois bem, alega a requerente que o veículo utilizado para realizar a diligência no dia 13 de janeiro de 2011 com o qual se acidentou se encontrava com o pneu careca e sem revisão, sendo tal situação o fator determinante para o malfadado evento.
Analisando os elementos probatórios coligidos aos autos, depreende-se do termo de depoimento de fls. 36/39, colhido na sindicância instaurada pelo Município a fim de apurar o acidente ocorrido, que, na ocasião, não utilizaram o veículo pertencente ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do qual a autora era Coordenadora, porque este se encontrava com “a suspensão ruim”, de maneira que a diligência foi efetuada com o carro colocado a disposição do albergue.
Ocorre que quando a requerente foi indagada acerca das condições do veículo relatou que não tinha conhecimento, contudo, alegou que, segundo “Eder”, Chefe do Departamento de Promoção Social da Secretaria de Assistência Social, os carros estariam sem revisão, e, posteriormente, afirmou que tinha conhecimento de que “os pneus estavam bem ruim porque tivemos que pegar os pneus do carro do Creas para step” (sic).

Foi o único elemento probatório coligido aos autos pela requerente a fim de demonstrar que o acidente ocorreu devido à falta de manutenção no veículo, embasando parte de sua declaração na suposta fala de Eder, o qual, por sua vez, descreveu na sindicância que o carro utilizado estava com pneus novos, fls. 95/98.
Frise-se, ainda, que em nenhum momento a autora atribuiu a culpa pelo acidente ao motorista do Município, pelo contrário, asseverou que ele reduziu a velocidade quando estavam próximos à ponte.
Acerca das condições do automóvel pertencente ao Albergue, a Coordenadora do alusivo órgão, Srª. Marisa, noticiou que o carro era zero quilômetros quando foi encaminhado para o albergue e que estava sendo utilizado há dois anos, bem assim que quando o veículo foi emprestado para o CREAS “estava bom, a questão de freio estava boa e os pneus eram novos, tanto é que a Vandreia pediu para trocar de carro porque o carro do albergue estava melhor” (fl. 102).
Destarte, mais uma vez a versão da autora ventilada na inicial foi controvertida nos autos e, é ainda mais fragilizada pelo fato de o empregador demonstrar, por meio da Nota de Empenho de fl. 124, que adotou todas as diligências, cautelas e precauções necessárias para assegurar que o veículo estivesse em boas condições de trafegabilidade de maneira a manter a incolumidade física dos seus servidores e evitar a ocorrência do infortúnio, na medida em que demonstrou a aquisição de pneus novos para o automóvel que foi utilizado para a realização da diligência, o que ocorreu no dia 21/7/2010, poucos meses antes do acidente, além dos documentos de fls. 125 e 126, deixarem entrever que o veículo Gol, plana KAO 0781, estava com a manutenção em dia.
Desta maneira, forçoso reconhecer que não há prova da conduta ilícita do empregador, como também, não foi demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada e, frise-se, não comprovada (ausência de manutenção no veículo) e o dano (material e moral).

Pois bem, de pronto devemos excluir a conduta atribuída ao requerido, já que o requerido se desincumbiu do ônus da prova, demonstrando que empregou os meios dos quais dispunha para assegurar a condição de trafegabilidade do carro e, por conseguinte, a incolumidade física dos seus servidores e demais cidadãos que utilizassem o serviço oferecido, enquanto a autora, de outro norte, não acostou ao feito provas irrefutáveis de que o veículo não se encontrava em condições de trafegabilidade..
(...)
No caso, ao que tudo indica, o veículo se encontrava em bom estado, como também não há elementos probantes a demonstrar que a má condição do automóvel foi o fator decisivo para a ocorrência do acidente, a ensejar, pois, a responsabilização subjetiva do Município, por omissão.
Destarte, forçoso reconhecer que diante da ausência de dolo ou culpa e a inexistência de ato ilícito por parte do Município impõe a improcedência da demanda, na medida em que é indispensável comprovar a violação de um dever de cuidado, relacionando-se tal conduta com o fornecimento de ambiente de trabalho adequado para os servidores públicos, o que não foi feito no caso em testilha.
Lembrando, ainda, que o dever de reparar o dano advindo da prática de ato ilícito, tratando-se de ação baseada na responsabilidade civil subjetiva, regrada pelo artigo 927 do Código Civil, exige a ação/omissão, a culpa, o nexo causal e o resultado danoso, elementos sine qua non para a responsabilização do ente público e, como exposto em linhas anteriores, não se encontram presentes.
(...)
Assim, diante da inexistência dos requisitos necessários para ensejar o dever indenizatório, a ação merece total improcedência.
(...)
O art. 186 do Código Civil dispõe que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
O art. 927 da Lei Civilista prescreve que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Embora ao Município se aplique a responsabilidade objetiva pelos danos que causar a terceiros, o mesmo não acontece quanto à responsabilidade de seus agentes, para os quais é imprescindível a prova do dolo ou da culpa, conforme se infere do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:
"§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Caberia à Apelante provar que o servidor conduziu o veículo de forma negligente, e não o fez.
Os pressupostos que autorizem a imputação da conduta culposa ao condutor do veículo não encontram amparo nos autos, eis que inexistem evidências consistentes de que tenha havido ato omissivo ou comissivo do motorista a desencadear o evento danoso, conforme se infere do conjunto probatório.
O ônus da prova, nesse caso, recai sobre quem alega, pois, apesar de se saber que em estradas sem pavimentação na zona rural deve se ter um cuidado diferenciado na condução, não se pode imputar culpa ao servidor que conduzia o veículo, pois não há prova nesse sentido. É imperioso destacar que a culpa não admite presunção.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.
Deste modo, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.
Assim, no caso em comento, da análise do conjunto probatório, não se verifica a ocorrência de dano físico ou psíquico, de forma a justificar a indenização pretendida.
A propósito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA - ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais.
2. A autora não comprovou a negativação alegada, tão pouco tentou solucionar a lide na esfera administrativa.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1016818-63.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020). Grifos acrescidos.
Desta forma, sob qualquer ótica de análise da questão, os fatos declinados pela apelante não se apresentaram suficientes para entender que houve macula aos seus direitos personalíssimos, não merecendo a sentença qualquer reforma neste aspecto.
Por conseguinte, inexistindo situações extraordinárias advindas dos fatos, não é cabível indenização por danos morais.
Noutro giro, os danos materiais, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis.
Ou seja, para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável que a parte requerente comprove a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito.
Por tal motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação indenizatória.
A distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos em seu artigo 333, que dispõe:
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A sistemática adotada pelo Diploma Processual Civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara no art. 333, impondo ao autor o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.
Assim, se o autor não se desvencilha do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, quanto aos pretensos danos materiais, ressai indevida a indenização a tal título.
Destaca-se, sobre o ônus da prova, da clássica obra de Humberto Theodoro Júnior, que:
No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. Forense: Rio de Janeiro. 50. ed., p. 420). Grifos acrescidos.
Portanto, fica claro que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Assim, deve a parte ativa convencer o julgador que houve a conduta antijurídica da parte passiva bastante e suficiente para engendrar o resultado lesivo.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DE PROVA - REJEITADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA - VEÍCULO ADQUIRIDO DA CONCESSIONÁRIA POR PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSORCIADO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de valoração de prova, uma vez que a sentença analisou detalhadamente o conjunto probatório carreado ao feito por ambas as partes, apenas deu interpretação diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. Analisando o conjunto probatório carreado aos autos é possível aferir que o recorrente aderiu ao grupo de consórcio como pessoa física e como tal, ofertou lance em assembleia e foi contemplado com a carta de crédito.
3. Restou evidenciado ainda, que o Contrato de Alienação fiduciária foi elaborado em nome do consorciado, pessoa física, tendo o consórcio promovido a inclusão do gravame, por força do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo adquirido perante o Sistema Nacional de Gravames, em nome da pessoa física.
4. É vedado a parte se beneficiar de sua própria torpeza, uma que tinha pleno conhecimento de sua participação no grupo de consórcio como pessoa física e mesmo assim, visando os benefícios concedidos a pessoa jurídica, apresentou nota fiscal do bem adquirido em nome da pessoa jurídica.
5. Forçoso admitir que o contrato de alienação fiduciária está em consonância com as informações prestadas ao Sistema Nacional de Gravames pelo Consórcio.
6. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
7. A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.
8. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
9. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
10. Recurso inominado conhecido e provido.
(N.U 1001265-42.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020). Grifos acrescidos.
O não atendimento desse encargo legal acarreta a inexorável improcedência da ação indenizatória por dano material, como se verifica na questão.
Portanto, verifica-se que não há conduta ilícita por parte dos Apelados que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR